Tribunal: TCU
Processo: 005.476/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6480/2022-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Comando da 1a Região Militar, em desfavor de Antônio Carlos da Silva, em razão de saques de pensão militar pagos indevidamente à pensionista Conceição Maria da Silva, após seu óbito em 7/4/1994, no período de 8/4/1994 (dia seguinte ao falecimento da titular) a 2/8/2002 (quando foi transferido o último pagamento do benefício), tendo apresentado documentação inidônea para sacar os recursos da pensão e fraudar prova de vida. Considerando o falecimento do responsável Antônio Carlos da Silva, em 26/5/2011, antes da instauração da presente TCE; Considerando o longo decurso de tempo da ocorrência do fato gerador do dano apurado nesta tomada de contas especial (mais de vinte anos) sem que tenha havido a citação do responsável, dos herdeiros ou sucessores, havendo, portanto, presunção relativa de prejuízo ao contraditório e à ampla defesa; Considerando que os eventuais herdeiros ou sucessores do responsável não tiveram qualquer influência na concessão do benefício impugnado ou influenciaram a demora processual; Considerando os pareceres uniformes da unidade técnica (peças 46-48) e do Ministério Público junto ao TCU (peça 49) pelo arquivamento da presente tomada de contas especial, sem o julgamento de mérito; ACORDAM, os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", 169, VI, do Regimento Interno do TCU, em: arquivar o processo, sem julgamento de mérito, por ausência de pressupostos para seu desenvolvimento válido e regular, com fulcro no art. 169, inciso VI, e 212 do Regimento Interno/TCU c/c os arts. 6o, inciso II, e 19 da Instrução Normativa TCU 71/2012; e dar ciência deste acórdão ao Comando da 1a Região Militar. 1. Processo TC- Processo 005.476/2021-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Antonio Carlos da Silva (XXX.314.727-XX) (falecido). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da 1a Região Militar. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há.